Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS QUANTO A UM DOS CRIMES IMPUTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ORDEM DENEGADA.
1.O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.
2. Não se cogita de ausência de materialidade e de indícios de autoria quando o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pela ofendida demonstram indícios mínimos probatórios e suficientes para embasar a acusação, estando apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória quanto a todos os delitos imputados, em tese, ao paciente.
3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a não ocorrência de um dos fatos delituosos imputado ao paciente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.